Tribunal: TJDFT
Processo: 0718671-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL. AFASTAMENTO DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão a qual determinou a exibição de contratos bancários sob pena de multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, em ação de exibição de documentos proposta por cliente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de imposição de multa cominatória (astreintes) para compelir parte adversa a cumprir ordem judicial de exibição de documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de exibição de documentos contra parte adversa não configura obrigação de fazer, mas sim ônus processual vinculado ao dever de colaboração, regulado pelos arts. 396 a 404 do CPC. 4. A consequência do descumprimento imotivado da ordem de exibição de documentos é a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar, conforme dispõe o art. 400, I, do CPC, não sendo cabível, em casos como o dos autos, a imposição de multa coercitiva. 5. A multa prevista no art. 537 do CPC é medida coercitiva voltada ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não se aplicando a obrigações processuais como a exibição de documentos entre partes litigantes. 6. “Nos termos do art. 400, I do Código de Processo Civil, a não exibição dos documentos pode acarretar a veracidade dos fatos, o que, por si só, já traz consequências para a instituição financeira.” (TJDFT, AI 0734953-11.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe 13/02/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido. Afastada a multa cominatória imposta na decisão agravada, mantida a obrigação de exibição dos documentos, cuja inércia deverá ser analisada à luz do art. 400 do CPC.
Tese de julgamento: "1. A exibição de documentos entre partes litigantes possui natureza processual, cuja sanção pelo descumprimento é a presunção de veracidade dos fatos, nos termos do art. 400 do CPC. 2. É indevida a imposição de multa cominatória (astreintes) nessa hipótese, por não se tratar de obrigação de fazer."
____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 396 a 400, 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0734953-11.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe 13/02/2023.